Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. DIVÓRCIO E PARTILHA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE DA DÍVIDA. FATO IMPEDITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

3. A teor do art. 1.663, § 1o, do Código Civil, e diante das provas colacionadas aos autos, mostra-se inviável excluir da partilha empréstimo consignado contratado na vigência do casamento e cujo valor foi revertido em prol da empresa pertencente ao ex-casal.

4. A presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges deve ser elidida por aquele que pretende resguardar a sua meação.

5. Recurso não provido.